Tribunal: TJDFT
Processo: 0741912-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0741912-52.2019.8.07.0016 RECORRENTE: DORIZETE RIBEIRO AMORIM REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em petição de ID 17923177, em que pese o sobrestamento do feito relativo ao Tema 1.002, a Defensoria Pública requer a certificação do trânsito em julgado de parte do acórdão em que foi houve a coisa julgada, permitindo, dessa maneira, o cumprimento de sentença, com fundamento no art. 523 do CPC. Todavia, não encontra amparo no ordenamento jurídico o trânsito em julgado parcial. É pacífico o entendimento de que a ação é una e indivisível, não havendo possibilidade de fracionamento e divisão da sentença ou acórdão, inobstante a existência de parte incontroversa, não mais sujeita a recursos ordinários ou extraordinários. No que se refere à impossibilidade do trânsito em julgado parcial, é oportuno conferir a precisa lição do eminente jurista Daniel Amorim Assumpção Neves, abaixo colacionada, in verbis: “(...) Para considerável parcela doutrinária, sendo os capítulos autônomos e independentes, a impugnação de somente alguns deles faz com que os capítulos não impugnados transitem em julgado. Sendo capítulos de mérito, com o trânsito em julgado produzirão coisa julgada material, de forma que essa corrente doutrinária entende perfeitamente possível que a coisa julgada material se forme de maneira fragmentada, já tendo a tese sido acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive com a indicação de diferentes termos iniciais para o prazo da ação rescisória. Registre-se que, apesar do correto raciocínio desenvolvido pelos renomados doutrinadores que defendem a tese da “coisa julgada parcial”, o Superior Tribunal de Justiça rejeita o entendimento, firme no sentido de que o trânsito em julgado (e por consequência a coisa julgada material nas sentenças de mérito proferidas com cognição exauriente) só ocorre após o julgamento do último recurso interposto, independentemente do âmbito de devolução desse recurso ou dos anteriores, para se evitar o inconveniente de vários trânsitos em julgado no mesmo processo Manual de Direito Processual Civil, Volume Único, 9a ed., São Paulo: Método, 2017, pags. 878/879). “ No mesmo sentido, é o entendimento doutrinário de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, ad litteris: “(...) A decisão judicial pode ser impugnada no todo ou em parte. O recurso pode ser, assim, total ou parcial, consoante se dirija à decisão em toda a sua extensão ou apenas à parcela dela. A não impugnação de parcela de decisão, quando impugnável, não configura por si só aceitação tácita dessa mesma parcela. Ainda que o recurso tenha sido parcial, cumpre observar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o trânsito em julgado ocorre apenas com a última decisão proferida no processo (STJ, Corte Especial, EREsp 404.777/DF, rel. Min. Fontes de Alencar, rel. para acórdão Min. Francisco Peçanha Martins, j. 03.12.20003, DJ11.04.2005, p. 169), não havendo que se falar, no direito brasileiro, em trânsito em julgado por capítulos ou parciais (STJ, 1a Turma, REsp. 639.233/DF, rel. Min. José Delgado, j. 06.12.2005, DJ 14.09.2006, p. 258). (Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018, p. 1130).” Sob tal perspectiva, ressoa claro que o trânsito em julgado ocorre com a última decisão proferida na causa, devendo ser afastada, por conseguinte, a possibilidade do trânsito em julgado parcial da sentença ou acórdão. Nessa linha, confira-se a jurisprudência do c. STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. SENTENÇA. UNICIDADE. TRANSITO EM JULGADO PARCIAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. O entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de não ser possível o fracionamento da decisão, descabendo falar-se em trânsito em julgado parcial, em virtude da unicidade da ação. 2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (EDcl no AREsp 213.454/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DEFINITIVA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Por ser a ação una e indivisível, não há que se falar em fracionamento da sentença, o que afasta a possibilidade do seu trânsito em julgado parcial, possibilitando sua execução provisória. Precedente: REsp 736.650/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Corte Especial, DJe 1/9/2014. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1489328/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018) ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRAZO PRESCRICIONAL PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO POR CAPÍTULOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DO INSS DESPROVIDO. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de impossibilidade de fracionamento da sentença, com trânsito em julgado parcial, motivo pelo qual o trânsito em julgado material somente ocorre quando esgotadas todas as possibilidades de interposição de recurso. Precedentes: AgInt no REsp. 1.489.328/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.9.2018 e AgRg no REsp. 1.258.054/MG, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 30.6.2016. 2. Agravo Interno do INSS desprovido. (AgInt no REsp 1553568/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 05/03/2020) Diante do exposto, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública do DF, mantendo-se sobrestado o feito até a decisão de mérito acerca do tema 1.002, cujo tema está sujeito à repercussão geral reconhecida pelo e. STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de julho de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF